Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIFAL/ICMS. TEMA 1.266/STF. OBSCURIDADE. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em rejulgamento de apelação cível, no qual foi concedida a segurança para reconhecer a inexigibilidade do DIFAL/ICMS no exercício de 2022, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266, com alegação de obscuridade quanto à extensão da ordem concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de obscuridade no acórdão, em razão da ausência de delimitação expressa de que a inexigibilidade do DIFAL/ICMS reconhecida restringe-se às operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo quando o saneamento do vício implicar, de forma reflexa, alteração do julgado.
4. A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza na exposição do raciocínio decisório, capaz de dificultar a compreensão do alcance da decisão.
5. A leitura sistemática do acórdão embargado demonstra que a controvérsia apreciada limitou-se ao DIFAL incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, em conformidade com o Tema 1.266 do STF, tendo a fundamentação do voto condutor ressaltado que a inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 decorre da modulação de efeitos aplicável aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e não efetuaram o recolhimento do tributo, sempre no contexto das operações abrangidas pela tese de repercussão geral.
6. Embora inexistente ampliação indevida da ordem concedida, mostra-se necessário aclarar expressamente a extensão da decisão, a fim de afastar qualquer dúvida interpretativa quanto aos seus limites objetivos.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e parcialmente providos.